Tribunal: CARF
Processo: 15504.721512/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2012
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. OBJETO DIVERSO DO CONTENCIOSO ADMISTRATIVO.
O lançamento tributário autorizado por sentença judicial ainda não transitada em julgado dá origem a crédito inexigível até a decisão judicial definitiva, admitindo-se a instauração do contencioso somente em relação à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. MAJORAÇÃO. ÍNDICES DE ALÍQUOTA SAT-RAT. STF TEMA 554. LEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
Atende ao princípio da legalidade tributária, a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão do Poder Executivo, mediante Decreto.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo-lhe vedado afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. A atribuição que lhe compete é exercer controle da legalidade do ato administrativo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais conforme Súmula CARF 28.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO LANÇAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Auto de Infração constituído com o objetivo de prevenir a decadência dos créditos discutidos judicialmente sem multa de mora e de ofício.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.PROCESSO ADMINISTATIVO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA.
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo, com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721512/2015-02
ACÓRDÃO
2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2012
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. OBJETO
DIVERSO DO CONTENCIOSO ADMISTRATIVO.
O lançamento tributário autorizado por sentença judicial ainda não
transitada em julgado dá origem a crédito inexigível até a decisão judicial
definitiva, admitindo-se a instauração do contencioso somente em relação
à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. MAJORAÇÃO. ÍNDICES DE
ALÍQUOTA SAT-RAT. STF TEMA 554. LEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
Atende ao princípio da legalidade tributária, a redução ou a majoração das
alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT,
atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, aferido de
acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão do Poder
Executivo, mediante Decreto.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, sendo-lhe vedado afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. A atribuição que lhe compete é exercer controle da
legalidade do ato administrativo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais conforme Súmula CARF 28.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
2
MULTA DE OFÍCIO. NÃO LANÇAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Auto de Infração constituído com o objetivo de prevenir a decadência dos
créditos discutidos judicialmente sem multa de mora e de ofício.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.PROCESSO ADMINISTATIVO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no
70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA.
Não há previsão legal que determine a extinção do processo
administrativo, com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da
inobservância do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração no 51.072.478-7 lavrado em 06/03/2015 contra a
empresa, ora recorrente, para constituição do crédito previdenciário destinado ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
3
dos riscos ambientais do trabalho – RAT, art. 22, inciso “II”, alínea “b”, da Lei no 8.212/91 - CNAE
FISCAL 70.20-4/00.
O valor perfaz (fls. 02/03):
Principal:
R$ 37.823,54
Juros:
R$ 13.265,99
Total:
R$ 51.089,53
Conforme constou no relatório fiscal de fls. 13/22, os fatos geradores são de
01/2010 a 12/2010 e 01/2012 a 10/2012, tendo a lavratura se dado para prevenir a decadência
(não houve multa cf. art. 63 da lei 9.430/96), especificamente, sobre as contribuições incidentes
sobre:
(i) aviso prévio indenizado e reflexos;
(ii) 1/3 Constitucional de Férias e reflexos.
Apesar da prevenção da decadência, destaco que o objeto do presente auto não se
confunde com o objeto do processo judicial acima relatado. Enquanto que, neste auto de infração,
houve o lançamento das rubricas do INSS em razão do grau de incidência de Incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, naquele processo judicial
discutiu-se a base de cálculo das contribuições sociais contemplar o auxílio-doença, nos quinze
primeiros dias de afastamento dos empregados decorrentes de doença e/ou acidente, o terço
constitucional de férias e aviso prévio indenizado. (fls. 194, itens 22/24 da decisão de piso).
Conforme salientado em relatório de fls. 21/22, as quais destaco os tópicos 4.6 e
7.3, decorreram da mesma fiscalização, a lavratura de dois autos de infração, sendo um objeto
deste PAF e outro, tratado no PAF 15504.721511/2015-50:

“4.6- As rubricas das folhas de pagamentos, tributadas pela empresa, mas que
estão sendo discutidas judicialmente, encontram-se detalhadas nos Anexos I e II
integrantes deste relatório fiscal. Não constou das Folhas de Pagamento da
empresa, dentro do período fiscalizado, rubricas a título dos quinze primeiros
dias de afastamento dos empregados decorrentes de doença e/ou acidente:
Anexo I – Aviso Prévio Indenizado e reflexos.
Anexo II – 1/3 Constitucional de Férias e reflexos.
(...)
7.3- Foram lavrados nesta auditoria fiscal, os seguintes Autos de Infração:
Processo n°
Auto de
Infração n°
Descrição
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
4
15504.721.511/2015-50 51.072.477-9 Crédito Previdênciario destinado ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de Incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT
período 01/2010 a 13/2010 e 01/2012 a 10/2012.
15504.721.512/2015-02 51.072.478-7 Crédito Previdenciário destinado ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de Incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT
período 01/2010 a 12/2010 e 01/2012 a 10/2012 - Prevenção
Decadencial.
(...)”
A empresa possuía processo judicial, tendo impetrado Mandado de Segurança -
processo 37173-56.2011.4.01.3800 – Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais - 7a Vara,
garantindo-lhe o direito de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias, inclusive
das contribuições para financiar os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, as verbas de Folha de
Pagamento a título dos (i) quinze primeiros dias de afastamento dos empregados decorrentes de
doença e/ou acidente1, (ii) terço constitucional de férias e (iii) aviso prévio indenizado.
Às fls 20 do relatório fiscal constou a informação de que:
“4.4- Neste presente processo de no 15504.721.512/2015-02 composto pelo Auto
de Infração no 51.072.478-7, foram apuradas as diferenças de contribuições
incidentes sobre as verbas com liminar de exigibilidade suspensa nos termos do
inciso IV do artigo 151 do CTN. Esse processo específico e respectivo Auto de
Infração estão sendo constituídos com o objetivo de prevenir a decadência dos
créditos discutidos judicialmente. O respectivo Auto de Infração estará
sobrestado até que a decisão do processo judicial esteja transitada em julgado.”
Cientificada do lançamento em 09/03/2015 (fls. 3), houve impugnação de fls.
103/120, alegando-se, resumidamente:
(i) decadência em relação aos fatos geradores das competências 01/2010 e
02/2010, a teor do art. 150, § 4o do CTN;
(ii) inconstitucionalidade da alíquota RAT devido ao fato de a majoração ter sido
realizada por ato do Poder Executivo, mediante instrumento normativo de Decreto;
(iii) não aplicação da multa de 75% com base no artigo 44 da Lei 9.430/96 por
entender que “supostas infrações relacionadas a informações de fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária são regidas pelo artigo 32-A da Lei 8.212/91, e não
pela norma geral de tributos federais da Lei 9.430/96.

1 O que não é discutido neste auto de infração cf fls. 22, item 4.3 do fiscal: “Não constou das Folhas de
Pagamento da empresa, dentro do período fiscalizado, rubricas a título dos quinze primeiros dias de
afastamento dos empregados decorrentes de doença e/ou acidente (...)”
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
5
(iv) aplicação da multa mínima prevista no artigo 32-A, § 3o da Lei 8.212/91, ou, na
remota hipótese de aplicação da multa máxima de 20% sobre o valor das contribuições sociais
devidas no período fiscalizado, tais multas estariam anistiadas em razão do benefício trazido pelo
artigo 49 da Lei 13.097/15;
(v) ausência de requisitos para formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais;
(vi) o Fiscal indicou que o processo está com exigibilidade suspensa em relação a
certas parcelas da base de cálculo, mas não deixou claras quais seriam tais parcelas na
Consolidação do Débito. Adicionalmente, juntou documentos.
O Acórdão no 12-83.703 de fls. 188/197, julgou parcialmente procedente a
impugnação, para “considerar devido o crédito tributário remanescente, relativo às competências
não fulminadas pela decadência, de 03/2010 a 10/2012, no valor originário de R$ 33.954,73,
acrescido de juros e multa.”
Intimado do acórdão proferido cf. fls. 205/206, houve juntada de recurso voluntário
de fls. 208/228, trazendo as mesmas argumentações da defesa, acrescido de:
(a) pedido de anistia da multa em análise cf. artigo 49 da lei 13.097/15;
(b) não observação da lei 9.873/99 que trata da prescrição em face da
Administração Pública Federal, estabeleceu no seu artigo 1o, §1o que a suspensão da prescrição
não é eterna, ocorrendo no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 03 anos
pendente de julgamento ou despacho;
(c) configurada a inversão da mora, em razão do decurso de mais de 360 dias para
julgamento ou, para despacho, “sendo incoerente e ilegal a cobrança de juros do contribuinte”.
Juntou também documentos e destaco o pedido, ao final, da peça recursal (fls.
228):
“(...)
IV- CONCLUSÃO
Por todo o exposto, requer seja reformada a decisão recorrida para:
a) seja conhecido o presente Recurso e encaminhada para o órgão de julgamento
competente;
b) seja sobrestado o julgamento da presente Impugnação, nos termos do artigo
62-A, § 1o do Regimento Interno do CARF, até o julgamento definitivo pelo
Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário número 684261, cuja
Repercussão Geral tem conexão direta com a tese de inconstitucionalidade
apontada nesta Impugnação;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
6
c) seja reconhecida a inconstitucionalidade do aumento da alíquota do RAT de 1%
para 2% por força do Decreto 6.957/2009, julgando insubsistente em sua
totalidade o auto de infração vinculado ao presente processo;
d) na remota hipótese de não reconhecimento da inconstitucionalidade da
majoração da alíquota do RAT, requerida acima, requer seja afastada a aplicação
da multa de 75% imputada no AI em ataque, devendo ser aplicada a multa
mínima de R$500,00 (quinhentos reais) prevista no artigo 32-A, §3o, II da Lei
8.212/91 (com a redação dada pela Lei 11.941/09);
e) na remota hipótese de não aplicação da multa mínima requerida na alínea “d”,
acima, que seja a multa limitada a 20% do valor da suposta contribuição
previdenciária devida, caso não julgada inconstitucional pelo STF;
f) que seja afastada a formalização da Representação Fiscal Para Fins Penais,
ante a total ausência dos elementos caracterizadores do evidente intuito de
fraude;
g) seja reconhecida a volta da fluência do prazo prescricional, bem a cessação da
incidência de juros de mora em desfavor do contribuinte após o prazo de 360
dias sem decisão, conforme fundamentação.” – destaques desta Relatora

É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares alegadas, razão pela qual passo diretamente a análise de
mérito.

1. Inconstitucionalidade e ilegalidade do aumento do RAT por decreto
Em que pesem as alegações trazidas sobre este tema, destaco que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 98 do RICARF. A atribuição que lhe
compete, exclusivamente, é exercer controle da legalidade do ato administrativo, nos termos do
art. 142, do CTN.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
7
Ademais, a Súmula CARF no 2 infirma tal entendimento, estando os julgadores deste
Colegiado vinculados a tal aplicação:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Ademais, a tese arguida pelo recorrente já se encontra encerrada pelo próprio STF,
que julgou a temática entendendo ser pertinente o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto
no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99
(RPS), e com isso, atender ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88). Isso foi
tratado no RE 677725, intitulado de Tema 554, com trânsito em julgado em 03/02/2023.2
Dessa forma, conheço e nego provimento a tal alegação.

2. Da prevalência da multa prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91 (norma especial) em
detrimento da multa de 75% do artigo 44 da Lei 9.430/96 (lei geral) e alegação de anistia da multa
em razão do artigo 49 da Lei 13.097/15
A empresa recorrente aduz o afastamento da multa de ofício. Entretanto, entendo
ter havido equívoco da recorrente na medida em que não há aplicação de multa, nem de mora
nem, de ofício pela autoridade fiscal, como restou consignado claramente no relatório fiscal de fls.
e na decisão de piso recorrida, cujas partes destaco a seguir:
Fls. 9:
“707 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO
INEXATA. VALOR DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL
707.01 - Competências: 01/2010 a 12/2010, 01/2012 a 10/2012 VALOR
DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL.
Lei no 5. 172, de 25/10/96, artigo 151, incisos II e V; Lei no 9.430 de 27/12/96, art.
63.” – destaques desta Relatora

Fls. 20/21:
“4.4- Neste presente processo de no 15504.721.512/2015-02 composto pelo
Auto de Infração no 51.072.478-7, foram apuradas as diferenças de
contribuições incidentes sobre as verbas com liminar de exigibilidade suspensa
nos termos do inciso IV do artigo 151 do CTN. Esse processo específico e
respectivo Auto de Infração estão sendo constituídos com o objetivo de prevenir
a decadência dos créditos discutidos judicialmente. O respectivo Auto de

2 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=554
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
8
Infração estará sobrestado até que a decisão do processo judicial esteja
transitada em julgado.
4.5- No segundo processo de no 15504.721.511/2015-50 composto pelo Auto de
Infração no 51.072.477-9, foram apuradas as diferenças de contribuições
incidentes sobre todas as verbas consideradas remuneratórias pela empresa NÃO
discutidas judicialmente e terá.” – destaques desta Relatora

Fls. 191- decisão de piso
“9. Não foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 11.941/2009, por se tratar de levantamento com
exigibilidade suspensa na forma do art. 151, incisos IV e V da Lei no 5.172, de
25/10/1966 e alterações, conforme preceitua o art. 63 da Lei no 9.430/96 com
redação dada pela MP n° 2.158-35”. – destaques desta Relatora

Dessa forma, entendo prejudicados/inexistentes tais argumentos, razão pela qual
deixo de analisá-los.

3. Da ausência de requisitos para fraude e para formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais
Aqui também traz o recorrente argumento cujo teor já foi sumulado por este
Tribunal, na Sumula 28, cuja ementa reproduzo:

Súmula CARF no 283
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Apenas para melhor esclarecer a ementa acima, cito parte do voto proferido por
ocasião do Acórdão no 296-00.1054 apontado como um dos precedentes, que bem fundamenta os
motivos da incompetência do CARF para se manifestar acerca da Representação Fiscal para Fins
Penais.

3 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 com efeitos vinculantes, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010 e Acórdãos Precedentes: no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão
no 106-13820, de 18/02/2004.
4 Processo n°17460.000859/2007-89 2. Disponível em:
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
9
“Pugna o sujeito passivo pelo cancelamento da Representação Fiscal para Fins
Penais emitida, sob o argumento de que não agiu com dolo.
Sobre esse pedido tenho a afirmar que, malgrado o auditor fiscal tenha
mencionado no relatório a suposta ocorrência de ilícito penal pela omissão de
fatos geradores de contribuição social em GFIP, esta matéria é estranha ao
lançamento tributário, portanto, à lide que ora se julga não cabendo a este órgão
de julgamento administrativo enveredar por esta seara.
Cabe ao Ministério Público, órgão que detém a titularidade privativa da ação
penal publica, posicionar-se sobre a procedência ou não da Representação
encaminhada pelo agente tributário.” – destaques desta Relatora

Assim, afasto a alegação dada a falta de competência do CARF para tal
manifestação.

4. Da exigibilidade suspensa e excesso de apuração

Alega que o Fiscal indicou que o processo está com exigibilidade suspensa em
relação a certas parcelas da base de cálculo, mas não deixou claras quais seriam tais parcelas na
Consolidação do Débito. Adicionalmente, juntou documentos. Com isso, alegou que a autoridade
não deixou certo quais parcelas estariam excluídas e com a exigibilidade suspensa.
Pois bem.
Tanto o auto de infração quando o processo foram instruídos com “DD-
discriminativo do débito”, em que se pode verificar a competência discriminada mensalmente,
rubricas, a que se refere o levantamento, o CNAE autuado, o valor apurado e o valor líquido, além
dos anexos e planilha em fls. 23/28.
Além disso, como bem decretou a decisão de piso, tem-se:

13. Tanto o Relatório Fiscal acima sintetizado como os Discriminativos do débito
(fls. 4/7, multa consignada 0,00%) e Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo (fls. 2) são de clareza cristalina quanto à natureza jurídico
processual das bases de cálculo levantadas, perfazendo o objeto do Auto de
Infração exclusivamente preventivo da decadência.
14. Desta forma, a argumentação da empresa de que não estariam discriminadas
tais verbas cai por terra, assim como não se identifica objeto para a insurgência
contra multas de ofício, eis que inexistentes nos autos.
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
10
22. No caso em exame, observa-se que o lançamento se refere às contribuições
acidentárias incidentes exclusivamente sobre as verbas de Folha de Pagamento a
título dos quinze primeiros dias de afastamento dos empregados decorrentes de
doença e/ou acidente, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado,
justamente o objeto o qual a empresa obteve em juízo (Processo 37173-
56.2011.4.01.3800 – Seção Judiciária MG - 7a Vara), o direito de excluir da base de
cálculo de tais contribuições.
23. Assim, não se discutirá aqui, em sede de contencioso administrativo fiscal, o
mérito relativo às bases de cálculo, reservadas ao Juiz.
24. Entretanto, a alíquota SAT, o prazo decadencial para perfacção do
lançamento, bem como elaboração de representações Fiscais são temas que
constituem o rol das matérias distintas das discutidas em juízo (matéria
diferenciada), as quais serão regularmente apreciadas a seguir.”

Dessa forma, nego provimento ao pedido ao excesso de apuração por falta de
comprovação.

5. Da prescrição e incidência de juros quanto aos processos administrativos sem decisão por mais
de 360 dias
Não há lei prevendo a prescrição no curso do processo administrativo.

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destaco que, embora haja previsão legal garantindo um direito quanto a
razoabilidade, previsto no inciso LXXVII do artigo 5o da Constituição da República de 1988, não há
na lei, a obrigatoriedade de que o processo seja extinto e o correspondente lançamento de ofício
seja cancelado, caso o prazo de 360 dias para a prolação da decisão administrativa seja
ultrapassado.
Dessa forma, não há previsão legal para o cancelamento do auto de infração, pelos
argumentos acima.

6. Cessação da fluência de juros de mora em razão de pendência de decisão administrativa

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.710 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721512/2015-02
11
O recorrente alega que, em descumprimento ao art. 24 da Lei 11.457/07 que
determinou a obrigatoriedade de uma decisão administrativa, no prazo máximo de 360 (trezentos
e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte, deve a autoridade fiscal suspender a fluência de juros, por ter dado causa a tal
morosidade.
Em que pesem tais considerações, não há previsão em nosso ordenamento
prevendo tal cessação. Em verdade, a previsão é de não exigência de multa de ofício nos
lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa.
Para infirmar tal posição, destaco abaixo a Súmula CARF 17, aprovada pelo Pleno em
2006:
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, sem razão a recorrente.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 276
DF CARF MF
Original